Tribunal: STF
Processo: HC 108351
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR CONSIDERÁVEL DO BEM OBJETO DA TENTATIVA DE FURTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequeno furto, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada, segundo a jurisprudência desta Casa.



    Não tem pertinência o princípio da insignificância se o crime de furto é praticado mediante abordagem de inopino e agressiva da vítima, ainda que sem caracterizar violência ou grave ameaça.